Tribunal: TJDFT
Processo: 0751229-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751229-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE BARBOSA DA SILVA FLORES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por ALINE BARBOSA DA SILVA FLORES, deferiu o pedido de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa (ID 216661715, autos originários). Em suas razões (ID 66817115), o agravante alega que: 1) o cumprimento individual de sentença é baseado no título da Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018; 2) o Distrito Federal discute a inexigibilidade do título executivo judicial exequendo, portanto, não há valores incontroversos; 3) o título exequendo constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do artigo 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC; 4) no julgamento do RE n. 905.357/RR, foi prestigiado o mandamento constitucional que visa à manutenção do equilíbrio fiscal dos entes públicos, afastando a validade de reajustes (em geral) concedidos a servidores públicos sem a integral observância dos requisitos constitucionais (artigo 169, § 1o, da CF) e legais (artigos 16, 17 e 21 da LRF); 5) ”para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO” (Tema 864 do STF); 6) “ao afastar a incidência da tese firmada no Tema 864 por se tratar de reajuste específico de Categoria e por reconhecer o direito ao reajuste de forma automática no exercício seguinte (sem o cumprimento dos dois requisitos cumulativos indicados no referido Tema), estamos diante de notória interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal (artigo 169, § 1o, da CF), com a Tese firmada no Tema 864 e também com a ratio decidendi do respectivo acórdão (RE n. 905.357/RR)”. Requer, ao final, o efeito suspensivo para suspender a decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não deve ser deferido o efeito suspensivo. A tese de inexigibilidade da obrigação, por descumprimento ao entendimento vinculante sedimentado pelo STF no RE 905.357/RR (Tema 864), já foi objeto de análise no âmbito da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018. Portanto, não merece amparo a alegação de inexistência de valores incontroversos. Além disso, na decisão recorrida, o juiz apenas deu andamento ao cumprimento de sentença, já que o mesmo entendimento aqui exposto já foi objeto de análise liminar do AI 0746998-76.2024.8.07.0000 e foi indeferido o efeito suspensivo pelo e. Des. Alfeu Machado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator